Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730869-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M. C. P. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO M.C.P.A.B., nascida em 08/06/2006, representada por sua genitora, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 103580698, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fornecer medicamento. Reporto-me à Decisão ID 101460801, que fixou a competência; recebeu a inicial; determinou a elaboração de nota técnica e concedeu a gratuidade da justiça. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise da tutela de urgência foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS. O NATJUS, ID 103181910, considerou a demanda pelos medicamentos justificada com ressalvas. A parte autora reiterou o pedido de concessão da tutela de urgência, ICD 103275623. Ministério Público oficiou pelo deferimento parcial da tutela de urgência, quanto ao medicamento escitalopram, ID 103293331. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando o diagnóstico de Depressão e transtorno cognitivo leve, conforme relatório médico emitido pela Dra. Fabiola Leão Lima, médica psiquiatra; Considerando o relato de falha ao uso de outros antidepressivos que estão disponíveis no SUS, ou seja, à fluoxetina, à carbamazepina 600mg/dia e à risperidona 1mg/dia, apresentando efeitos adversos intoleráveis ou falta de resposta satisfatória, mesmo mediante ajuste de doses; Considerando que os guidelines e protocolos para tratamento não evidenciam superioridade entre os antidepressivos; Considerando que as classes dos antidepressivos têm eficácia similar e a escolha deste deve ser baseada nas características da depressão, efeitos colaterais do medicamento, associação de comorbidades, perfil farmacológico, tolerabilidade, custo e a presença ou não de distúrbio cognitivo; Considerando que, quando a depressão não for debelada na vigência de monoterapia, cabe prescrever uma associação de medicamentos antidepressivos, conduta esta amplamente respaldada pela literatura médica, principalmente usando duas drogas com mecanismo de ação complementar, em sinergia; Considerando que o escitalopram é um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), com excelente perfil na maioria dos estudos quanto tolerabilidade, eficácia e adesão; Considerando que o aripiprazol é um antipsicótico de segunda geração com evidências científicas de moderada qualidade, que demonstram benefícios no controle dos sintomas de depressão refratária, embora, nos estudos de metanálises comparativas, não tenha sido possível determinar sua superioridade em relação aos outros antipsicóticos ou ao lítio; Considerando que a associação de antipsicóticos de segunda geração a antidepressivos pode potencializar os efeitos dos últimos no tratamento da depressão refratária; Considerando que o aripiprazol, apesar de ser recomendado por guidelines internacionais como esquema sinérgico no tratamento da depressão refratária, trata-se de indicação off-label nesse caso; Considerando que há relato médico de boa resposta terapêutica com a associação aripiprazol e escitalopram; Considerando que, dentre os antidepressivos com indicação para uso em adolescentes disponíveis no SUS, todas as opções já foram tentadas; Considerando que dentre os medicamentos potencializadores, o carbonato de lítio é uma opção disponível no SUS e que ainda não foi tentada pela paciente; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como: JUSTIFICADA COM RESSALVAS para o uso do escitalopram, tendo em vista o relato de melhora dos sintomas com o uso. Do mesmo modo, cabe ressalvar que os estudos não mostraram diferença de superioridade entre os antidepressivos, mas as opções disponibilizadas no SUS para uso em adolescentes foram esgotadas, conforme relatório médico. JUSTIFICADA COM RESSALVAS para o uso de aripiprazol, tendo em vista o relato de melhora dos sintomas com o uso. Cabe ressalvar que os estudos comparativos não mostraram superioridade em relação aos outros antipsicóticos e a indicação em tela é considerada off label. Ademais, o carbonato de lítio é um medicamento disponível no SUS e passível de ser utilizado como estabilizador de humor e potencializador do tratamento, entretanto com necessidade de acompanhamento rigoroso dos seus níveis séricos e com potencial toxicidade.". Grifei. Como se pode perceber, da análise preliminar dos autos verifica-se que, em relação ao fármaco aripiprazol, não restou caracterizado o requisito de ineficácia dos medicamentos dispensados pelo SUS, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUS "dentre os medicamentos potencializadores, o carbonato de lítio é uma opção disponível no SUS e que ainda não foi tentada pela paciente." Ademais, trata-se de pedido de fornecimento de medicação registrada na ANVISA, não padronizada pelo SUS e para uso fora das indicações em bula, No Acórdão dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Especial no 1.657.156 - RJ, o ilustre Ministro Relator Benedito Gonçalves, em voto acolhido à unanimidade, esclareceu "ainda que não conste no registro na ANVISA, na hipótese de haver autorização, ainda que precária, para determinado uso, é resguardado o direito do usuário do Sistema Único de Saúde de também ter acesso a utilização do medicamento no uso autorizado não presente no registro. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração do Estado do Rio de Janeiro, sem efeitos infringentes, para esclarecer que onde se lê: "existência de registro na ANVISA do medicamento", leia-se: "existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Ou, conforme consignado no item 5 da Ementa, "o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA." Noutro giro, quanto ao medicamento escitalopram, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, de acordo com o NATJUS, "A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451 traz a definição de urgência e emergência “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica, em razão de não haver sinais de risco iminente de morte ou perda potencial de órgão ou função. " 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Concedo à parte autora o prazo de 15 (trinta) dias para anexar aos autos comprovante da autorização da ANVISA para o uso off label do medicamento aripiprazol no tratamento da doença que a acomete. Intime-se. 3 _ Prossiga-se nos termos da dos itens 5 a 12 da Decisão ID 101495989, na qual já foi concedido prazo para as partes juntarem novos relatórios dos seus médicos assistentes.” Afirma a agravante-autora, em síntese, que preenche os requisitos fixados no Tema 106 do e. STJ e pede a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado-réu fornecer, “no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), os medicamentos ESCITALOPRAM e ARIPIPRAZOL, nos termos da prescrição médica anexa” (id. 29380323, pág. 10). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda em exame, foram prescritos à agravante-autora, com 15 anos, portadora de Transtorno Depressivo/Deficiência cognitiva leve, os medicamentos ESCITALOPRAM 20 MG e ARIPIPRAZOL 15 MG, não padronizados pelo SUS e com registro na ANVISA. A Primeira Sessão do e. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), em 12/09/18, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Da leitura da Nota Técnica elaborada pelo NATJUS (id. 103181910, autos originários), consta o que segue: “[...] Este NATJUS conclui por considerar a demanda como: JUSTIFICADA COM RESSALVAS para o uso do escitalopram, tendo em vista o relato de melhora dos sintomas com o uso. Do mesmo modo, cabe ressalvar que os estudos não mostraram diferença de superioridade entre os antidepressivos, mas as opções disponibilizadas no SUS para uso em adolescentes foram esgotadas, conforme relatório médico. JUSTIFICADA COM RESSALVAS para o uso de aripiprazol, tendo em vista o relato de melhora dos sintomas com o uso. Cabe ressalvar que os estudos comparativos não mostraram superioridade em relação aos outros antipsicóticos e a indicação em tela é considerada off label. Ademais, o carbonato de lítio é um medicamento disponível no SUS e passível de ser utilizado como estabilizador de humor e potencializador do tratamento, entretanto com necessidade de acompanhamento rigoroso dos seus níveis séricos e com potencial toxicidade. 8. Há evidências científicas? Sim, moderada qualidade metodológica. 9. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451 traz a definição de urgência e emergência “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica, em razão de não haver sinais de risco iminente de morte ou perda potencial de órgão ou função.” Diante dos elementos acima, constata-se que não há prova inequívoca da probabilidade do direito quanto à medicação Aripiprazol, pois há fármaco padronizado pelo SUS que pode ser utilizado, além do que, com relação a ambos os remédios pretendidos, o relatório atesta que a hipótese não é de urgência médica, assim, também não está configurado o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Á d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 27 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora